Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TESES SUSCITADAS. ENFRENTAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissões.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo e que, por isso mesmo, deveriam ser tutelados os interesses da parte hipossuficiente, justificando, portanto, a necessidade de manutenção da sentença que rescindiu o contrato firmado, com o retorno das partes ao estado anterior.
5. Ademais, singela leitura da própria ementa resultante do julgamento já demonstra que a questão da legitimidade da corré foi devidamente valorada pelo colegiado, de onde resulta que as teses suscitadas, diversamente da compreensão esposada nos embargos, foram devidamente enfrentadas pelo órgão julgador, devendo o recorrente, acaso discorde do julgamento, valer-se da via adequada à sua reforma, não lhe aproveitando para tanto a estreita via dos embargos.
6. Recurso conhecido e não provido.